Tribunal: TJDFT
Processo: 0729272-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência dos embargos à execução por falta de interesse de agir, reconhecendo a preclusão consumativa decorrente da utilização simultânea de agravo de instrumento e embargos à execução sobre o mesmo objeto, com condenação em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade acerca do juízo de admissibilidade dos embargos à execução, do saneamento do processo e da aplicação da preclusão consumativa; e (ii) analisar se a rejeição dos embargos compromete o prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela parte embargante para futura interposição de recursos às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade ou contradição internas no julgado, e não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão já proferida.
4. As alegações de omissão quanto ao juízo de admissibilidade, saneamento do processo e contradição entre agravo de instrumento e embargos à execução não configuram vícios passíveis de correção por embargos, pois as matérias foram enfrentadas e fundamentadas adequadamente no acórdão embargado.
5. A ausência de reconhecimento de má-fé não impede a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em custas e honorários, não havendo contradição entre esses fundamentos.
6. O prequestionamento dos dispositivos indicados é atendido de forma ficta, conforme disposto no art. 1.025 do CPC, bastando a oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios formais como omissão, obscuridade ou contradição interna.
2. O princípio da causalidade justifica a condenação em honorários advocatícios independentemente da configuração de má-fé.
3. A oposição de embargos de declaração é suficiente para caracterizar o prequestionamento, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, III; 82, § 2o; 85, § 11; 98; 99; 357; 487, VI; 505; 1.007; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/09/2018, DJe 27/09/2018; STJ, REsp 1.223.332/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/08/2014; TJDFT, Acórdão 1268500, 0735107-31.2019.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/07/2020, DJe 07/08/2020; TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06/06/2024, DJE 19/06/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024, DJE 19/06/2024.